Tribunal: TJDFT
Processo: 0707941-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0707941-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOZZINI,FREIRE,TEIXEIRA,E SILVA ADVOGADOS AGRAVADO: RAIMUNDO FERNANDO BEZERRA DE SOUSA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tozzini, Freire, Teixeira e Silva Advogados em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, porém, entendeu pela não incidência de honorários advocatícios de 10% diante do não pagamento da quantia pela parte executada (art. 523, § 1o, do CPC). Alega o agravante, em síntese, que nos termos do artigo 523, § 1o, do CPC, quando houver "condenação no pagamento de quantia certa, de quantia já fixada em liquidação, ou incidente sobre parcela incontroversa, haverá aplicação de multa e também de honorários advocatícios, cada um em importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação"; aduz que a Câmara de Uniformização deste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, já decidiu pela aplicabilidade do art. 523, §1o, do CPC aos Juizados Especiais Cíveis, tanto no que diz respeito à multa de 10%, quanto à fixação de honorários advocatícios, em mesmo patamar, para o caso de não cumprimento voluntário da sentença no prazo legal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, até o julgamento definitivo do presente recurso. É o breve relato. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. O Agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 224736060 – autos originais): [...] Homologo os cálculos apresentados pela contadoria judicial ao id. 222440040, vez que nos Juizados Especiais não há condenação em honorários advocatícios nas causas de primeiro grau. Certifique-se a Secretaria o decurso do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença. Decorrido o prazo prossiga nos termos da decisão de id. 217444421. Sem prejuízo, intime-se a parte executada da renúncia de mandato de id. 223978282. Em cognição sumária, própria desse momento processual, observa-se que a parte agravante requer a incidência dos honorários advocatícios em fase do cumprimento de sentença. Nesse contexto, entendo que está presente a probabilidade de provimento do recurso, pois "são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada." (STJ, Súmula 517). 1. Demonstrada a aplicação e obrigatoriedade de observância das teses firmadas pelo STJ, dúvidas não restam de que, havendo colisão ou divergência entre tais teses e os entendimentos expedidos, via enunciados, pelo FONAJE, as primeiras hão de prevalecer, em qualquer hipótese. 2. "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada." (STJ, Súmula 517). (Acórdão 1182990, 20180020082044RCL, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: 560). As Turmas Recursais firmaram o entendimento que são cabíveis os honorários advocatícios em 10% na fase de cumprimento de sentença, após o término do prazo para o pagamento voluntário de obrigação de quantia certa, conforme o art. 523, § 1o, do CPC. Prevalecem as teses firmadas pelo STJ sobre os enunciados do FONAJE. Pelo exposto, presentes os requisitos previstos 1.019, inciso I, do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender a homologação dos cálculos da contadoria judicial, até o julgamento definitivo do presente recurso. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 10 de março de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora